Tribunal: TJDFT
Processo: 0739703-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739703-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZENILTON GALVAO NUNES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, aparelhado com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ZENILTON GALVAO NUNES contra pronunciamento exarado pelo ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento proposta em face do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, processo n. 0717520-37.2022.8.07.0018, que restou assim vazado (ID 143294669 dos autos de origem): “Vistos etc. 1. Recebo a emenda à inicial de ID 142722334. Anote-se e retifique-se o valor da causa para R$ 104.385,36 (cento e quatro mil e trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos). 2. Analisarei o pedido de tutela antecipada após as respostas, no crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Citem-se os requeridos para apresentarem contestação, oportunidade em que deverão indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretendem produzir. Com a defesa, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. 4. DEFIRO pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. Int.” Inconformado, o autor recorre. Narra que é candidato inscrito no concurso público para provimento das vagas no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido por meio do edital no 1 – PCDF - AGENTE, de 30 de junho de 2020, por meio da inscrição no: 10041569 Aduz que foi aprovado e classificado em todas as etapas do certame até o momento, entretanto, na fase de avaliação psicológica foi considerado inapto de forma injusta e, por consequência, restou eliminado do certame. Pondera que, para os testes aplicados, não há “critérios objetivos expostos no edital”, por isso a ilegalidade. Destaca que “Quanto à objetividade dos critérios que devem ser adotados, há de se conferir o que estabelece a norma do art. 3o da Resolução do Conselho Federal de Psicologia no 1/2002, que regulamenta a avaliação psicológica em concurso público e processos seletivos da mesma natureza...” Aponta nulidade do ato, pois estaria sendo exigido do candidato um perfil psicológico específico para fins de desempenho das atividades do cargo, mas não foram divulgados previamente, através de critérios objetivos, os caracteres pretendidos e a forma de avaliação a ser realizado. Assevera que o exame psicológico deve se limitar a averiguar se o candidato possui problemas psicológicos específicos que o impeçam de exercer o cargo pretendido, o que não ocorreu na espécie, em virtude de o agravante ter sido avaliado de maneira subjetiva. Ainda sustenta que pelo motivo da não observância nos testes dos padrões mínimos de objetividade, acabou por contrariar o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Ao final requer, liminarmente, seja concedida a antecipação de tutela recursal, a fim de que seja determinada a sua convocação para participar das próximas etapas do certame, bem como a determinação imediata de nova avaliação psicológica com critérios objetivos e não sigilosos, e por consequência possibilitando a nomeação e posse do agravante em caso de classificação e aprovação. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo dispensado, pois beneficiário da gratuidade de justiça. No ID 41796080 proferi decisão determinando ao Juízo a quo analisar o pedido de antecipação de tutela de urgência, ante o receio de incorrer em indevida supressão de instância. Sobreveio informação quanto ao indeferimento da liminar pelo Juízo a quo (ID 42612871): “Vistos etc. 1. Trata-se de ação anulatória ajuizada por ZENILTON GALVAO NUNES contra DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, no qual pretende a suspensão do ato que eliminou o autor do certame em virtude do exame psicológico, determinando-se, por consequência, que este possa prosseguir nas demais etapas do concurso público para provimento das vagas no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido por meio do edital no. 1 – PCDF - AGENTE, de 30 de junho de 2020. Esclarece que o Requerente é guarda municipal, conforme infere-se pelo seu contracheque, ou seja, já atua com a segurança pública e lida diariamente com os entreveiros que são expostos os agentes de segurança pública no tratamento com a população e detém ampla capacidade psicológica para exercer as atribuições no cargo que restou eliminado. Alega que todos estes testes foram aplicados de forma profissiográfica, buscando selecionar entre os candidatos, os que se enquadrem no perfil pré-definido pela banca para ocupar o cargo pretendido e não exposto no edital, em flagrante violação ao entendimento da jurisprudência de que a avaliação deve servir para verificar se o candidato tem alguma patologia psíquica que o impeça de exercer o cargo. Sustenta que o relatório psicológico do CEBRASPE é dúbio, tendo em vista que não traz de forma clara os motivos da reprovação e que consta no teste somente a informação de que o Requerente seria inapto, restando com isso, impedido de ocupar o cargo almejado, sem justificar os motivos concretos da eliminação, ou seja, a fase de avaliação psicológica não observou o mínimo de objetividade que lhe é esperada. Afirma, ainda, que o edital publicado não trouxe ao menos informações prévias sobre as possíveis ferramentas avaliadoras a serem aplicadas aos candidatos na etapa de avaliação psicológica e que o exame psicotécnico deve se limitar a verificar a presença de desvios de personalidade incompatíveis com o exercício do cargo, tendo em vista que a higidez mental/psicológica não é possível de ser medida nas provas objetiva e subjetiva, sob pena de afronta ao princípio do amplo acesso ao cargo público. Por fim, postula deferimento da tutela de urgência, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, determinando que o CEBRASPE realize a convocação do Requerente para participar das próximas etapas do certame, bem como a determinação imediata de nova avaliação psicológica com critérios objetivos, e por consequência possibilitando a nomeação e posse do Requerente em caso de classificação e aprovação. Em seguida, sobreveio decisão que determinou emenda à inicial para retificar o valor da causa (ID 142708572), o que foi atendido pela petição de ID 142722334. Após, foi proferida decisão inicial que recebeu a emenda à inicial, determinou a citação dos réus e indicou que a tutela antecipada seria analisada após as respostas, no crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 143294669). Por fim, sobreveio decisão em agravo de instrumento, proferida pelo ilustre Des. Relator, nos seguintes termos (ID 144068655): (...) Conforme se depreende dos autos de origem, Sua Excelência a quo ainda não analisou o pedido liminar, pois entendeu por postergar esse exame para depois de colhido o contraditório, sendo certo que, de imediato, mandou citar a parte ré a apresentar contestação. Com efeito, tenho que neste momento, ao menos em princípio, a análise do presente recurso poderá importar em indesejada supressão de instância. De outro lado, não se pode olvidar que a próxima fase do certame está marcada para o dia 23 de dezembro/2022, consoante cronograma de ID 142628758 dos autos de origem, o que certamente ocorrerá antes do prazo final do contraditório, sobretudo porque o Distrito Federal conta com prazo em dobro para contestar (art. 183, do CPC). Acredito que o diligente Juízo a quo não deve ter se atentado que em razão do prazo alongado para oferta do contraditório, este ultrapassaria a data prevista para próxima etapa do concurso em tela, o que evidencia prejuízo para o recorrente e ou mesmo para a banca de concurso, mormente em caso de eventual deferimento do pedido liminar a posteriori. Desse modo, pedindo as mais respeitosas vênias ao d. Juízo a quo, mas entendo necessário determinar que a pretendida tutela antecipada de urgência seja, de logo analisada na instância de origem. (...) É a síntese do necessário. Decido. Tendo em vista a r. decisão de ID 144068655, passo a análise da tutela de urgência postulada pelo requerente. 1.1 DA NECESSÁRIA CAUTELA PARA APRECIAÇÃO DA SITUAÇÃO DO AUTOR Chama a atenção deste juízo que o autor é guarda municipal na cidade de Boa Vista/RR e, muito ao contrário do alegado na inicial, tal fato denota contra a situação jurídica do requerente, pois, mesmo assim, foi considerado inapto para atuar como agente de polícia civil no Distrito Federal. Assim, é necessária extrema cautela na apreciação da situação do autor, pois uma vez superada a avaliação psicológica, resta apenas a fase de sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PCDF, conforme previsto no item 1.2.1, ‘f’, do Edital. Vale dizer, ultrapassada a última fase, uma eventual liminar no presente processo conduziria a provável posse e exercício do autor, a depender de sua colocação no certame. Desta forma, necessária a oitiva da parte contrária para, no crivo do contraditório e da ampla defesa – que são a regra e não a exceção – ponderar os argumentos do ingresso ou não do autor na PCDF, até porque o eventual despreparo psicológico para exercício do cargo público, de extrema complexidade, pois se tratar de agente de polícia civil, que vai exercer parcela do monopólio estatal da fora, poderá conduzir a fatos lesivos que geram posterior responsabilidade civil objetiva do Estado. Por outras palavras, o Poder Público tem mais do que o direito, mas sim o dever de bem avaliar quem tem ou não perfil e capacidade técnica para o bom desempenho do cargo público, sob pena de ser responsabilizado objetivamente por atos praticados pelos agentes públicos (art. 37, § 6o, CF/88). 1.2 DA INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA Além disso, este juízo está perfeitamente atento que em razão do prazo alongado para oferta do contraditório, este ultrapassaria a data prevista para o início da próxima etapa do concurso em tela. No entanto, quem conhece as fases de um concurso público de provas sabe que inexistirá prejuízo para o recorrente e ou mesmo para a banca de concurso, mormente em caso de eventual deferimento do pedido liminar a posteriori. Ao autor inexistirá prejuízo porque eventual deferimento do pedido liminar conduzirá a sua recolocação no certame, de acordo com sua classificação, ainda mais porque a divulgação do edital de resultado final no desempate de notas e na primeira etapa do concurso e de convocação para a matrícula no 1o, 2o e 3o grupos do curso de formação profissional (CFP) ocorrerá somente em 10/3/2023, conforme demonstra o EDITAL No 26 – PCDF – AGENTE, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2022 (ID 142628758). Da mesma forma, para banca do concurso não há que se falar em prejuízo, pois o CEBRASPE, uma das maiores bancas do país, está perfeitamente equipada para realização de novas avaliações psicotécnicas para candidatos retardatários. E a próxima fase do certame, avaliação da vida pregressa, sequer é de responsabilidade do CEBRASPE. Assim, pedindo as maiores vênias a decisão do douto Des. Relator do AGI, o prazo para apresentação das respostas encerrar-se-á muito antes de 10 de março de 2023, havendo tempo hábil para análise do pedido sob o crivo do contraditório. Por fim, há que se destacar que, embora o requerente alegue que “o edital publicado não trouxe ao menos informações prévias sobre as possíveis ferramentas avaliadoras a serem aplicadas aos candidatos na etapa de avaliação psicológica”, não se dignou a trazer aos autos cópia do recurso administrativo e sua resposta, bem como da legislação regulamentar mencionada no próprio Edital, no item 14 da Avaliação Psicológica: Decreto Federal no 9.739, de 28 de março de 2019, Resoluções do Conselho Federal de Psicologia no 10/2005, no 02/2016 e no 009/2018 e Portaria no 6/2016 da PCDF, limitando-se a transcrever alguns dispositivos que lhe interessam no corpo da inicial. Isso revela, mais uma vez, a necessidade de se aguardar o contraditório e a ampla defesa. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. 2. Prestem-se as informações solicitadas no AGI 0739703-56.2022.8.07.0000. 3. No mais, aguarde-se respostas dos réus. Intime-se.” Vieram os autos conclusos. Decido. De uma análise incipiente, verifiquei que o Juízo a quo havia postergado a análise do pedido de tutela antecipada para depois de colher o contraditório. Todavia, a avaliação realizada por esta Relatoria naquele momento levou em consideração não a divulgação do resultado final e convocação para a matrícula no curso de formação profissional (CFP), mas sim, outras etapas também previstas no cronograma do certame (ID 142628758 dos autos originais), inclusive uma prevista para o dia 23/12/2022 (Divulgação do edital de resultado final na sindicância de vida pregressa e investigação social e de convocação para o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros). De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deflui-se dos autos de origem que a lide se refere à anulatória de ato administrativo com pedido de tutela de urgência ajuizada em face da banca examinadora agravada e do Distrito Federal, na qual se pleiteia que seja realizada a convocação do agravante para participar das próximas etapas do certame, bem como seja determinada a imediata realização de nova avaliação psicológica com critérios objetivos e não sigilosos. O agravante teria sido aprovado nas provas objetivas do concurso para ingresso no cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal e Territórios, regido pelo Edital de Abertura no 1, de 30/06/2020, sendo, então, considerado inapto na avaliação psicológica. O Edital do concurso em questão estabelece as seguintes disposições sobre os exames psicológicos (ID 142628754. Pág. 37 dos autos de origem): “14 DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 14.1 Serão convocados para a avaliação psicológica todos os candidatos considerados aptos na prova de capacidade física. 14.1.1 Os candidatos que não forem convocados para a avaliação psicológica, na forma do subitem 14.1 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 14.2 A avaliação psicológica, de presença obrigatória e de caráter eliminatório, ocorrerá dentro dos parâmetros estabelecidos na Lei Federal no 4.878/1965, no Decreto Federal no 9.739, de 28 de março de 2019, e nas Resoluções do Conselho Federal de Psicologia no 10/2005, no 02/2016 e no 009/2018. 14.3 Considera-se avaliação psicológica o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos validados cientificamente, que permitem identificar a compatibilidade das características psicológicas do candidato, com base nas características resultantes do Estudo Científico das atribuições e responsabilidades do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, nos termos do art. 63 da Portaria no 6/2016 da PCDF. 14.3.1 A avaliação psicológica visa verificar, entre outros, habilidades específicas, tipos de raciocínio e características de personalidade, importantes para o bom desempenho das atividades do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, tais como: controle emocional, disciplina, autoconfiança, relacionamento interpessoal. 14.3.2 A avaliação psicológica avaliará também as características de personalidade restritivas ou impeditivas ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo como, por exemplo, agressividade inadequada. 14.4 A avaliação psicológica poderá compreender a aplicação coletiva e(ou) individual de instrumentos capazes de aferir, de forma objetiva e padronizada, os requisitos psicológicos do candidato para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo. 14.5 A avaliação psicológica será realizada por banca examinadora constituída por membros regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia. 14.6 A banca examinadora deverá utilizar-se de testes psicológicos validados no país e aprovados pelo CFP, em conformidade com a Resolução no 009/2018. 14.7 A aplicação dos testes psicológicos será realizada em conformidade com as normas em vigor para testagem. 14.8 O resultado na avaliação psicológica será obtido por meio da análise dos testes psicológicos utilizados, considerando os critérios estabelecidos a partir dos requisitos psicológicos necessários ao desempenho das atribuições, em conformidade com o Estudo Científico do Cargo. 14.9 Na avaliação psicológica, o candidato será considerado apto ou inapto. 14.9.1 Será considerado apto o candidato que apresentar características compatíveis com os requisitos psicológicos necessários para o exercício do cargo. 14.10 O candidato considerado inapto na avaliação psicológica ou que não comparecer à avaliação, no local, na data e no(s) horário(s) previstos para a sua realização, no edital específico de convocação, será eliminado do concurso. 14.11 A inaptidão na avaliação psicológica não significa, necessariamente, incapacidade intelectual e(ou) existência de transtornos de personalidade. Indica apenas que o candidato não atendeu aos requisitos exigidos para o exercício do cargo pretendido. 14.12 A publicação do resultado na avaliação psicológica listará apenas os candidatos aptos, em obediência ao que preceitua o art. 6o da Resolução no 002/2016 do CFP. 14.13 Será assegurado ao candidato inapto conhecer as razões que determinaram a sua inaptidão, por meio da Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão. 14.13.1 A Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão é o procedimento técnico, de caráter exclusivamente informativo, no qual um psicólogo contratado pelo Cebraspe explica ao candidato o seu resultado e esclarece suas eventuais dúvidas. 14.14 Durante a Sessão de Conhecimento, o candidato recebe o laudo psicológico que apresenta o resultado do candidato, em formato objetivo, gráfico e numérico, contendo todos os instrumentos aplicados, os critérios utilizados em cada teste e o critério final para a aptidão na avaliação psicológica. 14.15 O resultado obtido na avaliação psicológica poderá ser conhecido apenas pelo candidato ou pelo candidato, com o auxílio de um psicólogo, constituído às suas expensas, que irá assessorá-lo ou representá-lo, no local e perante psicólogo designado pelo Cebraspe. 14.15.1 O psicólogo contratado pelo candidato, se for o caso, deverá apresentar, na Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão, comprovação de registro no Conselho Regional de Psicologia, ou seja, a Carteira de Identidade Profissional de Psicólogo. 14.16 Na Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão, serão apresentados aos psicólogos constituídos e apenas a esses, os Manuais Técnicos dos testes aplicados no certame, que não são comercializados. 14.17 Não será permitido ao candidato, nem ao psicólogo contratado, gravar a Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão e nem retirar, fotografar ou reproduzir os manuais técnicos, os testes psicológicos, as folhas de respostas do candidato e Estudo Científico do cargo. 14.18 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado provisório na avaliação psicológica poderá fazê-lo, conforme procedimentos disciplinados no respectivo edital de resultado provisório. 14.19 O candidato considerado inapto na avaliação psicológica poderá interpor recurso, orientado ou não pelo seu psicólogo representante. 14.20 A apresentação da resposta ao recurso administrativo, interposto contra o resultado provisório da avaliação psicológica, conterá a identificação e a assinatura de três responsáveis técnicos pelo recurso, sendo estes profissionais diversos daqueles que efetivaram a avaliação psicológica questionada. 14.21 Demais informações a respeito da avaliação psicológica constarão em edital específico de convocação para essa fase.” O agravante aduz que o exame psicológico deve se limitar a averiguar se o candidato possui problemas psicológicos específicos que o impeçam de exercer o cargo pretendido, o que não ocorreu na espécie, em virtude de o agravante ter sido avaliado de maneira subjetiva. Sustenta que pelo motivo da não observância nos testes dos padrões mínimos de objetividade, acabou por contrariar o entendimento do Supremo Tribunal Federal. A Súmula no 20 deste eg. TJDFT dispõe que: “A validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo.” De logo, em uma análise superficial que o momento oportuniza fazer, verifico que, no edital, muito embora esteja prevista a avaliação psicológica e a garantia de recurso administrativo, em tese, não fora possível identificar de plano e com clareza os parâmetros aplicados e necessários critérios objetivos. A propósito, em relação ao mesmo edital de concurso público e a mesma fase do certame, há recente decisão monocrática desta eg. 8a Turma, da lavra do eminente Desembargador Eustáquio de Castro (AGI 0741819-35.2022.8.07.0000), deferindo a tutela de urgência. Some-se, ainda, que acerca do tema assim já decidiu esta eg. 8a Turma: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. CRITÉRIOS SUBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO BASEADA EM CRITÉRIOS OBJETIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. MANUTENÇÃO. 1. Nos termos da Súmula no 20 desta egrégia Corte de Justiça, "A validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo". 2. A avaliação psicológica deve seguir critérios objetivos, passíveis de fiscalização, que não dêem margem à atuação discricionária da Administração Pública, sob pena de inviabilizar o exercício da ampla defesa. 3. Verificado que, no edital do concurso público, não constam os critérios de avaliação psicológica e parâmetros exigidos para que o candidato fosse considerado aprovado para o exercício do cargo de Oficial da Polícia Militar do Distrito Federal, deve ser anulado o ato administrativo que considerou o candidato inapto nesta fase do processo seletivo. 4. Anulada a avaliação psicológica aplicada, deve o candidato ser submetido a novo exame, baseado em critérios objetivos, uma vez que a dispensa de submissão à aludida etapa do certame implicaria afronta aos princípios da isonomia e da legalidade. 5. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1318201, 07025746520198070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, há probabilidade de provimento do recurso. Também verifico o risco de grave dano, pois a inaptidão do candidato o afasta das próximas fases do concurso, sobretudo porque não há certeza de quanto o processo de origem será sentenciado, sendo certo que mantê-lo no certamente é medida facilmente reversível, podendo ser excluído a qualquer tempo, caso malogre na sua pretensão, diferentemente de ter que incluí-lo futuramente, em total descompasso do que a banca examinadora estará aplicando aos demais candidatos. Logo, evidencia-se, no mesmo plano, prejuízo ao candidato e à banca examinadora, assim como a reversibilidade da medida. Isso posto, DEFIRO A LIMINAR, para assegurar ao recorrente a participação nas próximas fases do concurso, até o julgamento do mérito do presente recurso. Oficie-se ao Juízo a quo. Intimem-se as partes agravadas, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator